Tribunal: TJBA
Processo: 8000927-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000927-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: JOSE ANTONIO FERREIRA FRANCA

Advogado(s)
:
JOSENILDO COELHO TEODORO

MAF 10

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ATO ILÍCITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO COMPROVADA. VÍCIO NO ATO DO CONTRATO. FRAUDE NA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NECESSÁRIA.
NÃO
REALIZADA. ÔNUS DO RÉU. TEMA 1061, STJ. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM CONFORMIDADE AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000927-40.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
e outros e como apelada
JOSE ANTONIO FERREIRA FRANCA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator